Tribunal: TJES
Processo: 5003402-46.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-46.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: ANA CAROLINE SCHAFFEL BACETE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação material (R$115,51) e moral (R$7.000,00), por ausência de estorno dos valores após cancelamento de compra dentro do prazo de arrependimento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que os estornos foram devidamente realizados, sendo estes de responsabilidade do vendedor e não da recorrente, não havendo dano a ser reparado, bem como se reconhecido dano a ser reparado seu valor deverá ser revisto e reduzido ante a desproporcionalidade.

A parte recorrida/autora apresentou contrarrazões que em suma requer a manutenção da sentença em seus termos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que dentro do prazo de arrependimento, requereu o cancelamento da compra, realizando a devolução dos produtos, mas não obteve o estorno dos valores pagos, requerendo a indenização material e moral.

A requerida por sua vez, alega responsabilidade de terceiro vendedor, quanto às restituições, bem como alega a existência dos estornos, razão pela qual não haveria qualquer dano a ser reparado.

A parte autora/recorrida, informa aos autos que no decurso da ação (após o ajuizamento) houve estorno parcial das compras (id. 3703233).

Quanto a responsabilidade da recorrente/requerida, esta é objetiva e solidária, pois trata-se de relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, haja vista que estão preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e neste sentido é o entendimento:

“
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO NO SERVIÇO. CDC. EMPRESA COMPONENTE DA REDE DE FORNECIMENTO. MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE POR PARCEIRO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM AJUSTADA. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000392- 96.2021.8.26.0547; Relator (a): Matheus Romero Martins; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)”.

As telas sistêmicas colacionadas no recurso não são suficientes para demonstrar a existência de todos os estornos, e se feitos, foram no decurso da ação, razão pela qual mantém-se a sentença em seus termos, no concernente a restituição material, não havendo prejuízo à recorrente, que se o fez devidamente, conseguirá provar de forma adequada em cumprimento de sentença,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença quanto à reparação material arbitrada em R$115,51
.

Quanto a reparação moral, contudo, acolhe parcialmente o pleito da recorrente, pois desproporcional o valor arbitrado em juízo “a quo”.

Embora se reconheça a falha na prestação de serviço da requerida, quanto a demora/ausência na realização do estorno, necessitando a recorrida movimentar o judiciário para socorrer-se ao seu direito, torna-se desarrazoável a aplicação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pela retenção de R$ 115,51, não havendo nos autos qualquer plus que justifique o valor arbitrado, devendo estes serem ponderados em sua função pedagógica, a fim de coagir o recorrente/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, a capacidade econômica da ré, a também a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, razão pela qual
vota-se a reforma da sentença a fim de reduzir o valor fixado em indenização moral, que neste ato fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização moral para R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)